Tribunal: TJMT
Processo: 1000800-17.2022.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000800-17.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA PRADO FRANQUIA EM VESTUARIO LTDA - CNPJ: 30.843.763/0001-65 (AGRAVADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAIS DE ALMEIDA RONDON GUEDES - CPF: 012.065.481-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA ELISA DE ALMEIDA RONDON - CPF: 012.065.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENCARGO TRIBUTÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença concessiva da segurança, proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1000800-17.2022.8.11.0015. A referida sentença declarou a nulidade dos lançamentos tributários fundamentados no regime de ICMS por Estimativa Simplificada e reconheceu, ainda, o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

II. Questão em discussão

2. Duas são as questões centrais a serem enfrentadas: (i) se a impetrante possui legitimidade ativa para pleitear a repetição do indébito tributário, mesmo sem comprovar a ausência de repasse do encargo ao consumidor final, nos termos do art. 166 do CTN; e

(
ii
) se o recurso interposto observou os pressupostos legais de admissibilidade, notadamente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. O recurso não merece conhecimento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir os argumentos da apelação, sem atender ao princípio da
dialeticidade
(CPC, art. 1.021, § 1º).

4.
É pacífica a jurisprudência no sentido de que o recurso deve atacar, de forma clara e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida, o que não se verificou no caso concreto.

5.
No mérito, ainda que ultrapassado o óbice formal, a tese de ilegitimidade ativa igualmente não se sustenta. Isso porque, no regime de substituição tributária, é legítima a restituição do ICMS pago a maior pelo contribuinte substituído, desde que demonstrada
a
discrepância entre a base de cálculo presumida e a efetivamente praticada, sendo desnecessária, nessa hipótese, a comprovação da não transferência do encargo ao consumidor final.

6. A decisão agravada está em conformidade com os precedentes do STJ e deste Tribunal, que reconhecem a nulidade do regime de estimativa simplificada instituído por d
ecreto estadual, sem amparo em lei complementar, violando os princípios da legalidade e da reserva legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O recurso que se limita à reprodução das razões recursais anteriores, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, não atende ao princípio da
dialeticidade
e é inadmissível (CPC, art. 1.021, § 1º).

2
. É legítima a restituição do ICMS recolhido por substituição tributária quando demonstrado que a base de cálculo presumida superou a efetiva, dispensando-se, nessa hipótese, a prova da não transferência do encargo ao consumidor final.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação/Remessa Necessária, em sede de Mandado de Segurança n. 1000800-17.2022.8.11.0015, oriundo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, a qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade dos lançamentos tributários referentes ao
regime de ICMS Estimativa Simplificada
, bem como assegurou ao impetrante o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal.

Alega o recorrente, em síntese, que a parte agravada não logrou comprovar haver suportado o ônus financeiro decorrente do recolhimento indevido do
tributo, requisito essencial à postulação da repetição do indébito tributário, conforme disposto no art. 166 do Código Tributário Nacional. Sustenta, nesse sentido, que os documentos acostados aos autos não demonstram a ausência de repasse do tributo ao consumidor final, evidenciando-se, a seu ver, a ilegitimidade ativa ad causam da impetrante para pleitear a compensação.

Ressalta-se que não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no Id 271132894.

Igualmente, em relação ao Agravo Interno, não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática (ID 213743684), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, por seus próprios fundamentos, a
r.
sentença concessiva da segurança, proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1000800-17.2022.8.11.0015. A referida sentença declarou a nulidade dos lançamentos tributários referentes ao regime de ICMS por Estimativa Simplificada e reconheceu, como consequência, o direito à compensação dos valores pagos indevidamente.

A controvérsia restringe-se à exigência, ou não, de comprovação do encargo tributário, nos casos de repetição de ICMS recolhido sob o regime de substituição tributária (estimativa simplificada).

Nas razões recursais (ID 215304176), o agravante sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa ad causam da impetrante, por ausência de comprovação de que arcou com o encargo financeiro do tributo, nos termos do art. 166 do Código Tributário Nacional. Defende que, por se tratar de tributo indireto, presume-se o repasse do ônus ao consumidor final, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da ausência de repercussão para viabilizar o pleito de repetição do indébito.

A insurgência, todavia, não merece acolhimento.

Inicialmente, observa-se que o recurso não supera o juízo de admissibilidade formal, diante da afronta ao princípio da
dialeticidade
.

Com efeito, as razões recursais restringem-se à reprodução dos argumentos já expostos na apelação, os quais foram integralmente enfrentados e refutados pela decisão monocrática ora agravada. Não há impugnação específica aos fundamentos nela lançados, especialmente quanto à interpretação conferida ao art. 166 do CTN, à luz da jurisprudência aplicável à espécie.

É pacífico o entendimento de que, para que o agravo interno seja admitido, é necessário que o recorrente ataque, de forma direta, clara e objetiva, os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no presente caso. Incide, portanto, o óbice previsto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, que
dispõe
:
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Dessa forma, em observância ao princípio da
dialeticidade
, não basta à parte manifestar a mera intenção de recorrer, sendo imprescindível indicar, de modo específico, os fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar a reforma da decisão impugnada.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO
CONHECIDO.
SENTENÇA MANTIDA.O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial). Ausente requisito essencial para a admissibilidade
, torna-se
inviável o conhecimento do apelo. (TJ-MT 00045778120098110015 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021
)

No mérito, ainda que superado o vício formal,
igualmente
não assiste razão ao agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no regime de substituição tributária progressiva, o contribuinte substituído possui legitimidade ativa para postular a restituição ou compensação de valores pagos indevidamente, sobretudo quando demonstrado que o preço efetivo da
operação foi inferior
à
base de cálculo presumida, sendo dispensada, nessa hipótese, a comprovação da ausência de repasse do tributo ao consumidor final.

Destaco, a propósito, o seguinte precedente, plenamente aplicável ao caso concreto:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA .
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N .

7
DO STJ. LEGITIMIDADE ATIVA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA EM IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO .
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284, AMBAS DO STF. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA SUPREMA
CORTE .

[...]
. VI - Quanto à alegação de ofensa aos art. 166 do CTN, porquanto faltaria à parte autora legitimidade para pleitear a restituição do ICMS-ST pago a maior, há que se
ter
presente o regime tributário em questão. VII - O tributo ao final suportado pelo consumidor incidira sobre uma base de cálculo estimada e fora assim recolhido pelo revendedor. Se essa base de cálculo real, ou seja, aquela realizada na operação final, for menor que a presumida, parece lógico que essa sistemática impõe ao revendedor o ônus correspondente à diferença entre o valor que foi efetivamente pago e aquele que seria se a base de cálculo foi a
real .
VIII - Não se sustenta a alegação do recorrente, por faltar-lhe argumentos razoáveis que se sobreponham à
logica
que emerge do regime de substituição tributária para a frente. O conhecimento do recurso especial pressupõe a apresentação de uma tese jurídica plausível, o que não ocorreu no presente caso. Por isso, tem aplicação o entendimento há muito sedimentado nas Súmulas n. 283 e 284 do
STF .
IX -
E
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. X - É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. XI - Com relação à alegação de que a restituição deve ser dar por meio de crédito escritural ou que seria necessário prévio requerimento administrativo, vinculadas à tese de ofensa ao art. 10, caput e § 1º da LC
n .
87/96, são questões que ou não foram tratadas pelo acórdão (a primeira) ou o foram sob a ótica constitucional (a segunda), que é da competência do STF. XII - Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1895172 MG 2020/0237066-5, Data de Julgamento: 27/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2022)

No caso em apreço, a sentença (ID 178332530), confirmada pela decisão monocrática agravada, reconheceu a ilegalidade do regime de ICMS por Estimativa Simplificada, instituído por decreto estadual, em afronta aos princípios da legalidade estrita e da reserva de lei complementar (CF,
arts
. 146 e 146-A), o que
ensejou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa e o consequente reconhecimento do direito à compensação do indébito tributário.

Este Tribunal, em situação análoga, já decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CIVE
L
- AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - APELO DO ENTE PÚBLICO QUE SE RESTRINGE À MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO - EMPRESA DE PEQUENO PORTE REGIME SIMPLES NACIONAL – OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – QUESTIONAMENTO ACERCA DA ALÍQUOTA APLICÁVEL ÀS OPERAÇÕES SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – LEGALIDADE – ART. 13, § 1º, XIII, DA LC 123/2006 – EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLICADO - SUJEIÇÃO À REGRA DO ART. 158, § 2º, I, C/C ART. 59, § 2º, DO ANEXO V, DO RICMS/2014 – ALÍQUOTA DE 7,5% - RECURSO DE APELAÇÃO NÃO C
ONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA
. 1. Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, não bastando, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na contestação, pois, dessa forma, não ataca a fundamentação da decisão monocrática e desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e enseja o não conhecimento do
recurso .
2. O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte, previsto na Lei Complementar n. 123/2006, cujo ingresso é precedido do cumprimento das seguintes condições: enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte; cumprir os requisitos previstos na legislação; e formalizar a opção pelo Simples Nacional.
3 .
É legítima a cobrança de diferença tributária, a título de ICMS, referente às operações sujeitas
a
substituição tributária, das empresas optantes do Simples Nacional, haja vista a expressa previsão contida no art. 13, § 1º, XIII, da LC 123/2006. Entretanto, devem ser observadas as previsões normativas capazes de excepcionar hipóteses peculiares, em homenagem ao Princípio da Especialidade, tal como no caso da empresa de pequeno porte, optante do Simples Nacional, enquadrada no Regime de Estimativa Simplificado, para a qual está prevista alíquota mais branda, na forma do que dispõe o art. 158, § 2º, I c/c o
art
.
59, § 2º, do Anexo V, do RICMS/2014. 4. Preliminar acolhida. Recurso de Apelação não conhecido, ratificação da sentença via remessa
necessária .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022153-
40.2019.8.11 .
0041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/04/2024)

Ademais, verifica-se a ausência de impugnação específica aos fundamentos constitucionais e
infralegais
enfrentados na decisão agravada, limitando-se
o agravante a reiterar a alegação de ilegitimidade da parte impetrante, o que reforça a incidênci
a do princípio da
dialeticidade
.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025